Tribunal: TJDFT
Processo: 0010805-65.2008.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÕES NÃO APURADAS. ANIMUS DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento em Agravo Interno contra decisão que julgou extinta a execução em relação aos ora exequentes/embargantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 03 (três) questões em discussão: (i) saber se houve omissão na análise dos temas 1360 e 1361 do STF; (ii) verificar se houve omissão quanto a argumentação de que a substituição de índice de correção monetária é ou não alteração normativa; (iii) se os supostos equívocos nos fundamentos atinentes a preclusão consumativa ou a erro de cálculo posteriormente apontados podem ser enfrentados no âmbito dos Embargos de Declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Configura-se omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício, ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição, ou ainda mediante recurso. Noutras palavras, haverá omissão caso o órgão julgador não enfrente um ou mais pedidos formulados pelas partes (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. V, 11a edição, Rio de Janeiro: Forense, 2003, pp. 548-549).
4. Na situação posta, o acórdão impugnado enfrentou integralmente a matéria controvertida, inexistindo o vício apontado no recurso.
5. Sem a presença de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, a rediscussão das conclusões do órgão julgador deve ser feita pela via recursal apropriada e não por meio de Embargos de Declaração, que prestam-se somente para suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de Declaração conhecidos, mas desprovidos.